Tribunal: TJBA
Processo: 8003666-47.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL REVISÃO CRIMINAL (12394) 8003666-47.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0338219-35.2016.8.05.0001 REQUERENTE: MARCOS PAULO NASCIMENTO SANTANA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: SARA JANAINA MONTEIRO KELMER DE BURGOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO. ART. 621, I, DO CPP. CONDENAÇÃO ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL HARMÔNICO QUANTO À AUTORIA E À ATUAÇÃO CONJUNTA. TESE DEFENSIVA JÁ EXAMINADA EM SENTENÇA E EM APELAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONDUTA DE CONDUZIR COMPARSAS ARMADOS AO LOCAL DO ROUBO COM RESULTADO MORTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Revisão Criminal proposta por Marcos Paulo Nascimento Santana, com pedido de antecipação de tutela para suspender a execução da pena e expedir alvará de soltura, visando rescindir acórdão que negou provimento à apelação e manteve sua condenação por latrocínio, com fundamento no art. 621, I, do CPP, sob alegação de que a condenação seria contrária à evidência dos autos, com pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de redimensionamento da pena de 20 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por latrocínio é contrária à evidência dos autos, a ponto de configurar hipótese de cabimento da revisão criminal (CPP, art. 621, I), ou se o pedido representa mera revaloração de fatos e provas já apreciados na ação penal e na apelação; (ii) estabelecer se é possível redimensionar a pena por suposta participação de menor importância, diante da atuação atribuída ao requerente na empreitada criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal é meio de impugnação excepcional e não se presta à simples reanálise do acervo probatório, sendo inadmissível quando utilizada como “nova apelação” para rediscutir fatos e provas fora das hipóteses legais de cabimento. 4. A rescisão por contrariedade à evidência dos autos (CPP, art. 621, I) exige erro evidente e decisão dissociada da prova produzida, o que não ocorre quando o julgado rescindendo encontra equacionamento possível no conjunto probatório. 5. As teses defensivas de ausência de provas e inexistência de participação não se sustentam quando o acórdão rescindendo e a sentença reconhecem materialidade e autoria, registrando atuação conjunta do requerente ao conduzir o veículo até o local do crime, transportar comparsas armados e assumir o risco pelos atos praticados, em roubo que resultou na morte da vítima. 6. Não se admite revisão criminal quando o requerente apenas reitera argumentos já apreciados e rejeitados na sentença e no acórdão transitado em julgado, sem trazer elemento novo ou apto a desconstituir a condenação. 7. O conjunto de declarações testemunhais é considerado harmônico com os elementos extrajudiciais, incluindo relatos de que os corréus informaram que o requerente os conduziu ao local do delito e que haveria encontro posterior, além de apontamentos de identificação do veículo por imagens e rastreio pela placa, o que afasta a alegação de prova inexistente. 8. O redimensionamento da pena por participação de menor importância não se justifica quando a conduta atribuída envolve atuação conjunta em roubo com arma de fogo e escolha de veículo com pessoa no interior, não se amoldando a participação de reduzida relevância. 9. Inexistindo elemento capaz de desconstituir a condenação e preservada a segurança jurídica do trânsito em julgado, mantém-se a improcedência do pedido revisional, permanecendo indeferida a antecipação de tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP exige manifesta contrariedade à evidência dos autos, não sendo cabível como sucedâneo recursal para mero reexame de fatos e provas já apreciados na sentença e no acórdão transitado em julgado. 2. Não demonstrado erro judiciário flagrante ou decisão dissociada do conjunto probatório, mantém-se a condenação e afasta-se o pedido absolutório em revisão criminal. 3. Não cabe redimensionamento da pena por participação de menor importância quando a conduta atribuída evidencia atuação conjunta relevante na empreitada de roubo armado com resultado morte. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 939.134/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024; TJSP, Revisão Criminal n. 0040184-95.2023.8.26.0000, Rel. Des. Mens de Mello, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 31/10/2024, publ. 31/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8003666-47.2026.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador, em que figura como autor Marcos Paulo Nascimento Santana. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(REVISÃO CRIMINAL (12394)8003666-47.2026.8.05.0000)